Tribunal: TJDFT
Processo: 0706815-67.2023.8.07.0010
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0706815-67.2023.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: SANTA MARIA PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA RECORRIDO: REGINALDO FERREIRA DA SILVA, RENILDO ALVES DA SILVA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITE RECURSO INOMINADO - DESERÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Por ocasião do exame de admissibilidade do Recurso Inominado foi proferida a seguinte decisão (ID 54597406): “É consolidado o entendimento, inclusive perante o e. Superior Tribunal de Justiça (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312/RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RELAMAÇÃO No 4.885/PE, Relator Min. João Otávio de Noronha), de que no sistema dos Juizados Especiais não cabe a complementação do preparo de que cuida art. 1.007, do CPC. No mesmo sentido o Enunciado 168, do FONAJE. Por outro lado, nos termos do art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais, “o preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso”, sendo que “implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso” (§1o). O recurso interposto pela ré SANTA MARIA PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, apesar de tempestivo, veio desacompanhado das guias do preparo e das custas processuais, uma vez que os documentos de ID Num. 54503398 (fl. 45) e ID Num. 54503399 (fl. 46) se trata apenas dos comprovantes de pagamento. Assim, desatendidos os comandos do art. 42, § 1o, e art. 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso. RECURSO DE SANTA MARIA PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA NÃO CONHECIDO (art. 11, inciso V, e art. 29, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, aprovado pela Resolução de 21/12/2021). Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação. Operada a preclusão, baixem os autos. Intimem-se”. 2. No Agravo Interno, a requerida pede a reforma da decisão monocrática, com o consequente conhecimento do recurso inominado. Defende que a decisão foi totalmente descolada das provas, argumentos apresentados e contrária à jurisprudência. Afirma que em nenhum momento afirmou não ser obrigatória a comprovação do pagamento, apenas a juntada das guias. Reputa que as guias foram juntadas dentro do prazo, conforme documentos de ID 54503398 e ID 54503399 e embargos (ID 55061253). Entende que a decisão de deserção por falta da guia de pagamento contraria a lei, o Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT e a jurisprudência. Sustenta que os comprovantes de pagamento foram juntados aos autos não podendo se falar em ausência de preparo. Pede a reforma da decisão recorrida e o regular processamento do recurso inominado. 3. Dispõe o art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que "o preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso", sendo considerado deserto caso não haja comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso (§ 1o). 4. Inobstante a recorrente tenha juntado os comprovantes de pagamento quando da interposição do recurso, estes vieram desacompanhados das guias de pagamento que guardavam correspondência com o respectivo recolhimento, o que não possibilitou a verificação dos dados do processo e a conformidade do pagamento quando da interposição do recurso. 5. É de se notar que a agravante apresentou intempestivamente as guias correspondentes ao pagamento do preparo, para que fosse possível a vinculação aos dados do processo, somente por ocasião da oposição dos embargos de declaração (ID 55061253) e depois de transcorrido o prazo para comprovação da regularidade do preparo, contrariando o disposto no art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 6. Pelo acima exposto, não há que se falar que a decisão proferida é contrária à lei ou ao Regimento Interno das Turmas Recursais deste e. TJDFT. 7. Em se tratando de prazo próprio e peremptório, uma vez preenchidos os requisitos de validade da intimação e inexistindo motivo justo e legalmente previsto, não pode o juiz prorrogá-lo ao seu talante. 8. Como as guias de recolhimento correspondentes ao pagamento não foram apresentadas dentro do prazo legal, a aplicação da pena de deserção ao recurso inominado é medida que se impõe. 9. Por fim, a alegação da agravante de que em nenhum momento afirmou não ser obrigatória a comprovação do pagamento, apenas a juntada das guias, não merece prosperar posto que tal afirmação se encontra expressamente consignada na manifestação da agravante de ID 55061253, fl. 05. 10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 11. Custas e honorários advocatícios como disposto na decisão agravada. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão, dúvida ou erro material da sentença ou acórdão (art. 48, da Lei no 9.099/95). 2. A embargante solicita esclarecimento acerca do motivo pelo qual o acórdão não observou o disposto no art. 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais porquanto as guias devem ser vinculadas aos dados do processo, não ao processo necessariamente. Acrescenta que trouxe aos autos diversos precedentes que não foram enfrentados e que não se demonstrou a existência de distinção com o caso em julgamento ou superação do entendimento. Defende que o acórdão não guarda relação com o caso concreto, pois indicam decisões de deserção em caso de não pagamento do preparo e das custas processuais. Afirma a interpretação de lei federal de forma diversa, em violação ao art. 105, III, “C” da Constituição Federal. Argui que não lhe foi dada a oportunidade de complementar o preparo, nos termos do art. 1.007, §2o, do CPC. 3. As omissões e a contrariedade apontadas nos embargos de declaração não ocorrem e todas as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as questões suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 4. Pontuo estar devidamente consignado no acórdão embargado nos itens 4 a 8 que: “Inobstante a recorrente tenha juntado os comprovantes de pagamento quando da interposição do recurso, estes vieram desacompanhados das guias de pagamento que guardavam correspondência com o respectivo recolhimento, o que não possibilitou a verificação dos dados do processo e a conformidade do pagamento quando da interposição do recurso. É de se notar que a agravante apresentou intempestivamente as guias correspondentes ao pagamento do preparo, para que fosse possível a vinculação aos dados do processo, somente por ocasião da oposição dos embargos de declaração (ID 55061253) e depois de transcorrido o prazo para comprovação da regularidade do preparo, contrariando o disposto no art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Pelo acima exposto, não há que se falar que a decisão proferida é contrária à lei ou ao Regimento Interno das Turmas Recursais deste e. TJDFT. Em se tratando de prazo próprio e peremptório, uma vez preenchidos os requisitos de validade da intimação e inexistindo motivo justo e legalmente previsto, não pode o juiz prorrogá-lo ao seu talante. Como as guias de recolhimento correspondentes ao pagamento não foram apresentadas dentro do prazo legal, a aplicação da pena de deserção ao recurso inominado é medida que se impõe”. 5. Além disso, a ausência de distinção ou superação de entendimento alegada pelo embargante não pode ser acolhida quanto à precedentes não vinculativos, pois vigora em nosso sistema o princípio do livre convencimento motivado. “(...)Os precedentes a que o art. 489, §1o, inciso VI do CPC/2015 se refere são apenas os mencionados no art. 927 e no inciso IV do art. 332 do CPC/2015. 3.1. O citado dispositivo não se aplica, assim, a precedentes persuasivos. Neste caso, o julgador pode deixar de aplicá-los por discordar de seu conteúdo, não cabendo exigir-se qualquer distinção ou superação que justifique sua decisão. (...). (Acórdão 1148444, 07058472320178070018, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de Julgamento: 6/2/2019, publicado no PJe: 11/2/2019.)” 6. A irresignação desafia outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe. 7. Apesar do não acolhimento dos embargos, não se vislumbra a hipótese como intenção protelatória cogitada no art. 1.026, § 1o, CPC. 8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 9. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. A parte recorrente aponta violação ao art. 5o, incisos II e XXXV da Constituição Federal ao argumento de que o acórdão vergastado julgou deserto o recurso inominado, cuja comprovação do pagamento do preparo ocorreu de forma legal e tempestiva, afrontando o direito líquido e certo da recorrente, bem como os princípios e garantias constitucionais tais como a legítima defesa e a inafastabilidade da apreciação jurisdicional. Sustenta a existência de repercussão geral. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração da condenação do réu ao pagamento de 20% dos honorários advocatícios. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo anexado ao ID 61827951. Contrarrazões apresentadas. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, a controvérsia acerca da declaração de deserção de recurso inominado ante à incorreta comprovação de recolhimento das custas e preparo recursal trata-se de matéria infraconstitucional. Nesse sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal: “RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Jurisprudência assentada. Recurso inominado julgado deserto. Ofensa constitucional indireta. Ausência de razões consistentes. Decisão mantida. Agravo Regimental improvido. Nega-se provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões consistentes, decisão fundada em jurisprudência assente na Corte.” (RE 572.068-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cezar Peluso). Ademais, ainda que a parte tenha arguido a existência da repercussão geral, também é seu dever a comprovação do prequestionamento do referido dispositivo constitucional, o que não ocorreu no caso em questão, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por violados (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). De outro norte, no que diz respeito à suposta violação ao princípio da legalidade, sua análise encontra óbice no enunciado 636 da súmula do Supremo Tribunal Federal, porquanto incabível recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, “quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”, como no caso concreto ora analisado. Ainda, incabível o pleito de majoração dos honorários recursais em sede de contrarrazões, conquanto tal hipótese não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário e não conheço do pedido de majoração dos honorários recursais. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de agosto de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal